Tribunal: STJ
Processo: 0703161-72.2023.8.07.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219833 - DF(2025/0229072-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EDUARDO SILVA FREITAS
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF026391
RECORRIDO
: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ADVOGADOS
: BRUNO ALENCAR DE MATOS - DF045251
LEANDRO RODRIGUES SILVA - DF068410
INTERES.
: PAULO ANTONIO DE ARAUJO - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDA DE ALTO
VALOR. OBSERVÂNCIA DO
DO CPC E TEMA N. 1.076 DO STJ.
ART. 85
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve sentença de
extinção sem resolução do mérito, com fundamento no
IV, do CPC e
art. 485,
preservou a fixação de honorários por equidade em R$ 20.000,00, por entender o
caso excepcional ao Tema n. 1.076 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de consignação em pagamento relativa a contrato
de cessão de dois lotes comerciais, com depósito judicial do saldo devedor. O
valor da causa foi fixado em R$ 1.100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito (art. 485, IV, do CPC), condenou a autora ao pagamento das custas e fixou
honorários de sucumbência em R$ 20.000,00.
4. A Corte de origem manteve a sentença, por seus fundamentos, afirmando a
excepcionalidade ao Tema n. 1.076 do STJ e preservando a fixação por equidade
dos honorários em R$ 20.000,00, por considerar o valor da causa exorbitante e a
atividade do advogado singela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais, em
causa sem condenação e sem proveito econômico aferido, devem ser fixados com
base no valor da causa, observando os percentuais do
§ 2o, do CPC e a tese
art. 85,
do Tema n. 1.076 do STJ, ou se é possível a fixação por equidade nos termos do §
8o do
do CPC.
art. 85
Documento eletrônico VDA55554895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3334d9f2-7b86-4438-a318-c91d042c02c2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
§ 2o, do CPC, pois, em causas sem condenação e
art. 85,
sem proveito econômico mensurável, os honorários devem incidir sobre o valor da
causa, sendo a equidade do § 8o excepcional e restrita às hipóteses de proveito
inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem do
Tese de julgamento:
§ 2o, do CPC e, nas causas sem condenação e sem proveito econômico
art. 85,
aferido, incidir sobre o valor da causa. 2. Afasta-se a fixação por equidade em
demandas de alto valor e determina-se a fixação dos honorários com base no valor
da causa, com inversão da sucumbência”.
CPC, arts. 85 §§ 1o, 2o, 6o e 6o-A e 485, IV.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.850.512/SP,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
31/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.091.536/SP,
13/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3334d9f2-7b86-4438-a318-c91d042c02c2

RECURSO ESPECIAL No 2219833 - DF(2025/0229072-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EDUARDO SILVA FREITAS
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF026391
RECORRIDO
: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ADVOGADOS
: BRUNO ALENCAR DE MATOS - DF045251
LEANDRO RODRIGUES SILVA - DF068410
INTERES.
: PAULO ANTONIO DE ARAUJO - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDA DE ALTO
VALOR. OBSERVÂNCIA DO
DO CPC E TEMA N. 1.076 DO STJ.
ART. 85
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve sentença de
extinção sem resolução do mérito, com fundamento no
IV, do CPC e
art. 485,
preservou a fixação de honorários por equidade em R$ 20.000,00, por entender o
caso excepcional ao Tema n. 1.076 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de consignação em pagamento relativa a contrato
de cessão de dois lotes comerciais, com depósito judicial do saldo devedor. O
valor da causa foi fixado em R$ 1.100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito (art. 485, IV, do CPC), condenou a autora ao pagamento das custas e fixou
honorários de sucumbência em R$ 20.000,00.
4. A Corte de origem manteve a sentença, por seus fundamentos, afirmando a
excepcionalidade ao Tema n. 1.076 do STJ e preservando a fixação por equidade
dos honorários em R$ 20.000,00, por considerar o valor da causa exorbitante e a
atividade do advogado singela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais, em
causa sem condenação e sem proveito econômico aferido, devem ser fixados com
base no valor da causa, observando os percentuais do
§ 2o, do CPC e a tese
art. 85,
do Tema n. 1.076 do STJ, ou se é possível a fixação por equidade nos termos do §
8o do
do CPC.
art. 85
Documento eletrônico VDA54285619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 14ed24e2-d9ad-4e64-afe7-0fed525ae755

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa ao
§ 2o, do CPC, pois, em causas sem condenação e
art. 85,
sem proveito econômico mensurável, os honorários devem incidir sobre o valor da
causa, sendo a equidade do § 8o excepcional e restrita às hipóteses de proveito
inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem do
Tese de julgamento:
§ 2o, do CPC e, nas causas sem condenação e sem proveito econômico
art. 85,
aferido, incidir sobre o valor da causa. 2. Afasta-se a fixação por equidade em
demandas de alto valor e determina-se a fixação dos honorários com base no valor
da causa, com inversão da sucumbência”.
CPC, arts. 85 §§ 1o, 2o, 6o e 6o-A e 485, IV.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.850.512/SP,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
31/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.091.536/SP,
13/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDUARDO SILVA
FREITAS, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação
nos autos de ação de consignação em pagamento.
O julgado foi assim ementado (fl. 424):
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA 1.076/STJ.
EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STF. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Na hipótese em julgamento, justifica-se a excepcionalidade ao
para arbitramento dos honorários de sucumbência por meio de
Tema 1.076/STJ
apreciação equitativa, eis que a fixação em 10% sobre o valor dado à causa (§ 2o,
CPC) resultaria em montante excessivo – R$ 110.000,00 – importando em
art. 85,
desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e
o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em
enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes. 2. Apelação conhecida e
não provida.
Documento eletrônico VDA54285619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 14ed24e2-d9ad-4e64-afe7-0fed525ae755

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
489):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis
para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre
a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. Ausentes
os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os
embargos declaratórios. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 85, §§ 1o, 2o, 6o e 6o-
A do CPC, porque a fixação dos honorários deve observar obrigatoriamente os
percentuais legais quando o valor da causa é elevado, mesmo em hipóteses de
extinção sem resolução de mérito, nos termos do Tema n. 1.076 do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se majore os honorários
sucumbenciais ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, com a
consequente majoração dos honorários recursais.
Requer, ainda, o provimento do recurso para que se reconheça a violação
aos dispositivos do CPC indicados e ao Tema n. 1.076 do STJ, de modo que se
aplique o critério legal obrigatório previsto no § 2o do art. 85.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível,
defende a inaplicabilidade do Tema n. 1.076 do STJ e sustenta a manutenção da
fixação equitativa por baixa complexidade da causa e desproporção do percentual
legal, além de invocar o óbice da Súmula n. 7 do STJ e requerer honorários
recursais (fls. 552-557).
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I- Contextualização
Documento eletrônico VDA54285619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 14ed24e2-d9ad-4e64-afe7-0fed525ae755

A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento em que
a parte autora pleiteou efetuar o pagamento referente a contrato de cessão de dois
lotes comerciais, com depósito judicial do saldo devedor. O valor da causa é de R$
1.100.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fundamento no
IV, do CPC, condenando a
art. 485,
autora ao pagamento das custas e fixando honorários de sucumbência em R$
20.000,00.
A Corte estadual manteve a sentença, por seus fundamentos, afirmando a
excepcionalidade ao Tema n. 1.076 do STJ e preservando a fixação por equidade
da verba honorária em R$ 20.000,00.
II- Honorários advocatícios
O recorrente alega violação do
§§ 1o, 2o, 6o e 6o-A do CPC,
art. 85,
porquanto o Tribunal local fixou a verba honorária erroneamente por equidade
quando deveria tê-la fixado sobre o valor da causa.
No tocante à fixação da verba honorária após o advento do Código de
Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n.
1.076, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou
entendimento a respeito dos critérios a serem seguidos. Também debateu a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, definiu critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no
§ 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
Documento eletrônico VDA54285619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 14ed24e2-d9ad-4e64-afe7-0fed525ae755

aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, estabeleceu que o critério de equidade, previsto no § 8o do art. 85
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente
mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
ART. 256
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
destaquei.)
31/5/2022,
Documento eletrônico VDA54285619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 14ed24e2-d9ad-4e64-afe7-0fed525ae755

No caso, a Corte estadual manteve a sentença que fixara os honorários
de forma equitativa, no valor de R$ 20.000,00, considerando, para tanto, o valor da
causa como exorbitante e ser singela a atividade do advogado na lide, nestes
termos (fl. 430):
Embora o valor da causa não se amolde à circunstância especificada no § 8o do
do CPC (valor da causa muito baixo ou proveito econômico
art. 85
), e conquanto tenha esta Relatoria indistintamente aplicado o
inestimável/irrisório
em observância ao princípio da colegialidade, retomo
Tema 1.076/STJ
entendimento perfilhado no sentido de admitir, excepcionalmente, o arbitramento
dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação do
percentual mínimo previsto nos §§ 2o ou 3o, do
do CPC, resultar em valor
art. 85
descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do
advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
Além de simples (consignação em pagamento), o caso dos autos não exigiu do
patrono nomeado pela parte ré apelante grandes esforços intelectuais para
elaboração dos petitórios apresentados na origem, os quais, em sua maioria, trataram
sobre a sucessão processual.
Afora isso, destaco que as peças processuais que demandam maior elaboração
argumentativa – embargos de declaração e apelação – versaram sobre a própria
majoração da verba sucumbencial.
Nesse trilhar, a fixação nos moldes pretendidos pela parte apelante vulnera os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores que devem ser
necessariamente observados na aplicação do ordenamento jurídico, especialmente
em se tratando de causa de pouca complexidade.
Ora, na hipótese em análise, caso os honorários sejam fixados em 10% sobre o
valor da causa, o montante a esse título irá corresponder a R$ 110.000,00 (cento e
dez mil reais ), o que, a toda evidência, não repercute, nem de longe, ao: grau de
zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da
causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
A decisão recorrida, ao fixar os honorários advocatícios com base na
equidade, desconsiderou a ordem estabelecida no Código de Processo Civil e o
contido no Tema n. 1.076 decidido por esta Corte.
Levando-se em consideração a ordem prevista no CPC, ao inexistir
condenação envolvendo as partes e tampouco proveito econômico aferido, o
critério a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor da
causa.
Documento eletrônico VDA54285619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 14ed24e2-d9ad-4e64-afe7-0fed525ae755

O Superior Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que,
mesmo em se tratando de demandas de alto valor, o Tema n. 1.076 deve ser
observado, seguindo-se o disposto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 85,
A propósito:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM
DE
FAMÍLIA.
PROTEÇÃO.
IMÓVEL
DE
ALTO
VALOR.
IMPENHORABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO
DO
§ 2o, DO
PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO
ART. 85,
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis residenciais de alto
padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da
proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da
"
Lei no 8.009/90
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 2.107.604/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
, cf. AgInt no
17/10/2022,
19/10/2022)
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 2.179.277/SP,
julgado em
DJe de
28/11/2022,
7/12/2022.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda
Seção e consolidou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância das bases de cálculo e dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
artigo 85 do CPC (
Relator Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.850.512/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
31/5/2022)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.091.536/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
13/5/2024,
17/5/2024,
III- Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados tendo como
base o valor da causa.
Diante do resultado do julgamento, inverto os honorários advocatícios
fixados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:43
Código de Controle do Documento: 14ed24e2-d9ad-4e64-afe7-0fed525ae755

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.219.833 / DF
Número Registro: 2025/0229072-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07031617220238070010 7031617220238070010
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO SILVA FREITAS
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF026391
RECORRIDO
: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ADVOGADOS
: BRUNO ALENCAR DE MATOS - DF045251
LEANDRO RODRIGUES SILVA - DF068410
INTERES.
: PAULO ANTONIO DE ARAUJO - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 5d991df2-f108-4bc7-8d2e-f17a66ae58a0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 5d991df2-f108-4bc7-8d2e-f17a66ae58a0